Tribunal: TJBA
Processo: 8125560-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125560-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADENILDES MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROFERIDA PELA 11ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA INVALIDADA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8125560-55.2024.8.05.0001, tendo como Apelante ADENILDES MARIA RODRIGUES DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em declarar, de ofício, a incompetência absoluta da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e invalidar a sentença, determinando a remessa do feito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital, e julgar PREJUDICADO o recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR